Tribunal: TJMT
Processo: 1059568-23.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 1059568-23.2020.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADO: JOARES FAUSTINO DE CARVALHO
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Recurso de apelação cível interposto pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, de r. sentença de parcial procedência proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por JOARES FAUSTINO DE CARVALHO, em que condenou a apelante ao pagamento da quantia de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Também condenou a apelante ao pagamento de correção monetária sobre o valor pago administrativamente, incidente desde a data do evento danoso (acidente de trânsito - 25/05/2018) até a data do efetivo pagamento administrativo (06/12/2019), incidindo sobre essa diferença os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e a correção monetária desde a data do pagamento administrativo, observado o disposto no artigo 509, §2o, do Código de Processo Civil. Por fim, condenou a apelante ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$1.300,00 (mil e trezentos reais), nos termos do art. 85, § 8o, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. (Id. 109841450)
A apelante, sustenta, em síntese, que há um equívoco quanto ao entendimento de que o apelado tem direito a correção monetária sobre o valor pago administrativamente por atraso da apelante, quando na verdade a culpa foi exclusivamente do apelado, ora beneficiário.
Discorda da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatício, pugna pela inversão do ônus sucumbenciais nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC. Caso assim não entenda, que seja distribuído na forma do caput do art. 86 do CPC. A apelante também discorda do valor dos honorários advocatícios.
Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e julgados totalmente improcedentes os pedidos do autor, devendo ser invertido os ônus sucumbenciais ou a redistribuição dos ônus sucumbenciais, com a redução dos honorários advocatícios, para no máximo 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. (Id. 109841453).
O apelado apresentou contrarrazões (Id. 109841463).
É o relatório.
Decido.
Trata-se de ação de cobrança de seguro DPVAT ajuizada por JOARES FAUSTINO DE CARVALHO em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, ao fundamento de ter sofrido acidente trânsito em 25/05/2018 que lhe causou ferimentos e lesão no tornozelo direito, tendo recebido administrativamente o valor de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), com atraso.
A petição inicial veio instruída com documentos pessoais da autora, Boletim de Ocorrência no 2019.168077, Declaração de Atendimento de Ocorrência no 147/S.Op/4o BBM/2019, prontuário médico, Ficha Hospitalar, Ficha de Internação, Requerimento administrativo.
O autor em sua petição inicial requereu: “h) - Que julgue a presente Ação TOTALMENTE PROCEDENTE , PARA QUE SEJA RECONHECIDO O DIREITO NAS DIFERENÇA S NA INDENIZAÇÃO, a DIFERENÇA EM RELAÇÃO AO GRAU DE INCAPACIDADE (VALOR PRINCIPAL), caso na apuração do grau de invalidez realizada por esse juízo, ficar comprovado que o grau apurado é maior que o grau pago pela seguradora administrativamente , E DIFERENÇA COM RELAÇÃO AOS JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE OS VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE PELA SEGURADORA, uma vez que a mesma não os aplicou quando efetuou o pagamento administrativo em atraso, juros e correção monetária que devem incidir a partir da data do acidente ATÉ A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO DE TAL VERBA em juízo (pois essas verbas não foram pagas até hoje), tendo como base de cálculo para tal atualização o valor pago administrativamente, não havendo que se falar em condenação nos juros e correção até a data do pagamento administrativo, sob pena de enriquecimento ilícito da seguradora , pois se assim continuar, compensará pagar atrasado a todas as vítimas, que é justamente o que vem acontecendo . Assim, se devia naquela data e não pagou até hoje, esses acréscimos tem que ser atualizados até a efetiva data d e pagamento, ou seja, da data do evento danoso até a data em que a seguradora efetivamente fizer o pagamento, usando como base de cálculo o valor pago administrativamente (principal);”
A apelante contestou a ação e refutou os argumentos do apelado.
O apelado foi submetido a avaliação médica, cujo laudo atestou a lesão com sequela definitiva no tornozelo direito, em grau leve, 25% (vinte e cinco por cento), com incapacidade parcial incompleta do membro (Id. 109833090).
As partes concordaram com o laudo pericial, tendo a apelante se manifestado a favor do pagamento de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), para o caso de o Juiz acolher os pedidos do apelado. (Id. 109833099).
Na sequência sobreveio a sentença, que destaco:
“(...)
Dessa forma, verifica-se que o boletim de ocorrência, aliado as documentações de atendimento médico, comprova que a autora foi vítima de acidente de trânsito em 25/05/2018.
A perícia médica judicial concluiu que JOARES SOARES FAUSTINO DE CARVALHO apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior direito de leve repercussão avaliada em 25%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados.
Comprovada a invalidez, ainda que parcial, bem como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida.
(...)
A perícia médica atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 25% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).
Todavia, a parte autora informa ter recebido pagamento administrativo referente ao sinistro no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), como consta ID 46677747, assim, resta o valor remanescente de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais).
O requente postula ainda pela aplicação de correção monetária e juros moratórios sobre o pagamento administrativo, a partir da data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 – STJ. Entretanto, a Lei no 6.194/74 dispõe que no âmbito administrativo a correção monetária e os juros moratórios apenas incidirão caso seja extrapolado o prazo de 30 (trinta) dias previsto para o pagamento.
Vejamos:
“Art. 5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.
§ 1o A indenização referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes documentos:
(...)
§ 7o Os valores correspondentes às indenizações, na hipótese de não cumprimento do prazo para o pagamento da respectiva obrigação pecuniária, sujeitam-se à correção monetária segundo índice oficial regularmente estabelecido e juros moratórios com base em critérios fixados na regulamentação específica de seguro privado.” (negritei).
Assim sendo, vê-se que a abertura do sinistro se deu em 12/08/2019, conforme consta na cópia do dossiê administrativo apresentada pela requerida (anexo a contestação – ID 48223280), tendo sido suspenso em 13/08/2019 para apresentação de boletim de primeiro atendimento médico (pág. 29), o qual foi apresentado em 12/09/2019 (pág. 6), sendo efetuada tentativa de pagamento, a qual não veio a ser efetivada em razão de inconsistências bancárias, conforme disposto na carta exarada em 15/10/2019 (pág. 28), as quais foram regularizadas pelo autor ainda em 14/10/2019 (pág. 26), sendo que o pagamento indenizatório ocorreu em 06/12/2019, de acordo com o comprovante de pagamento apresentado pelo autor ID 46677747, concluindo-se, portanto, que o pagamento foi realizado fora do prazo estabelecido em lei.
Desse modo, denota-se devida a correção monetária pretendida sobre o valor pago administrativamente (R$ 1.687,50), incidente desde a data do evento danoso (acidente de trânsito - 25/05/2018) até a data do efetivo pagamento administrativo (06/12/2019), incidindo sobre essa diferença os juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e a correção monetária desde a data do pagamento administrativo.” (Id. 109841450).
A apelante discorda da condenação ao pagamento da correção monetária sobre o valor pago ao apelado na esfera administrativa, sob o argumento de que não deu causa ao atraso.
Todavia em análise das provas existentes nos autos dão conta que o atraso no pagamento se deu por culpa da apelante.
Verifica-se que a abertura do sinistro se deu em 12/08/2019, conforme consta na cópia do dossiê administrativo apresentada pela apelante, tendo sido suspenso em 13/08/2019 para apresentação de boletim do primeiro atendimento médico, o qual foi apresentado em 12/09/2019, sendo efetuada tentativa de pagamento, a qual não veio a ser efetivada em razão de inconsistências bancárias, conforme disposto na carta exarada em 15/10/2019, as quais foram regularizadas pelo apelado ainda em 14/10/2019, contudo, o pagamento indenizatório ocorreu em 06/12/2019, de acordo com o comprovante de pagamento apresentado pelo apelado.
Dessa forma, correta a sentença, quanto a condenação da apelante ao pagamento da correção monetária sobre o valor recebido administrativamente, pois a apelante efetuou o pagamento fora do prazo legal de 30 (trinta) dias.
No que diz respeito à distribuição dos ônus sucumbenciais, sem razão a apelante, uma vez que o apelado não pugnou pelo recebimento do valor máximo da indenização, mas, sim, o valor que seria apurado em perícia.
Eis o pedido do apelado:
“h) - Que julgue a presente Ação TOTALMENTE PROCEDENTE , PARA QUE SEJA RECONHECIDO O DIREITO NAS DIFERENÇAS NA INDENIZAÇÃO, a DIFERENÇA EM RELAÇÃO AO GRAU DE INCAPACIDADE (VALOR PRINCIPAL), caso na apuração do grau de invalidez realizada por esse juízo, ficar comprovado que o grau apurado é maior que o grau pago pela seguradora administrativamente , E DIFERENÇA COM RELAÇÃO AOS JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE OS VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE PELA SEGURADORA, uma vez que a mesma não os aplicou quando efetuou o pagamento administrativo em atraso, juros e correção monetária que devem incidir a partir da data do acidente ATÉ A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO DE TAL VERBA em juízo (pois essas verbas não foram pagas até hoje), tendo como base de cálculo para tal atualização o valor pago administrativamente, não havendo que se falar em condenação nos juros e correção até a data do pagamento administrativo, sob pena de enriquecimento ilícito da seguradora , pois se assim continuar, compensará pagar atrasado a todas as vítimas, que é justamente o que vem acontecendo . Assim, se devia naquela data e não pagou até hoje, esses acréscimos tem que ser atualizados até a efetiva data d e pagamento, ou seja, da data do evento danoso até a data em que a seguradora efetivamente fizer o pagamento, usando como base de cálculo o valor pago administrativamente (principal);”
Dessa forma, ao julgar procedente os pedidos do apelado, a condenação da apelante ao pagamento dos ônus sucumbências é decorrência legal, de modo que não há o que modificar na sentença.
Quanto ao valor dos honorários advocatícios fixados em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), verifica-se que o assunto está regulamentado no artigo 85 do Código de Processo Civil, e em casos como o dos autos deve ser observado o regramento do § 2° e alíneas do aludido dispositivo, in verbis:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. [...]
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”
Com base nessa regra, diante da presença de circunstâncias fáticas peculiares, em que o valor da condenação é de baixo valor, inviável se mostra a fixação das verbas honorárias por percentual, situação em que o Magistrado pode arbitrar os honorários por meio da apreciação equitativa, não se atendo, tão somente, aos limites de 10 % (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou da causa.
Traz-se julgados para subsidiar a tese:
“PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULA 43/STJ - PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O entendimento, diante de valor irrisório da causa, é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC. (...)” (TJMT, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 05/02/2019, publicado no DJE 07/02/2019).
“RECURSO DE APELAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM DANO MORAL – ANOTAÇÃO PREEXISTENTE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ – AUSÊNCIA DE PROVAS DE IRREGULARIDADE NA INSCRIÇÃO – DANO MORAL INDEVIDO – HONORÁRIOS – COMPENSAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO E VALOR DA CAUSA BAIXO – ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. [...] 3- “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o” (art. 85, §8o, do CPC).” (TJMT, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 05/02/2019, publicado no DJE 07/02/2019).
Portanto, os honorários fixados em percentual calculado sobre o valor da condenação, este resulta em montante muito baixo, o que deprecia sobremaneira o trabalho do Profissional da Advocacia.
Dessa forma, o § 8o do supracitado artigo propõe solução a situações tais da seguinte forma:
“§ 8.o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.” (art. 85, § 8o, do CPC)
Em contraponto, considerando-se que os honorários não podem ter valor próximo ao da condenação, é que esta Câmara tem utilizado como parâmetro a Unidade Referencial de Honorários da OAB/MT – URH, para hipóteses como a dos autos, a fim de fixar a verba de maneira que não deprecie o trabalho do Causídico e também não seja desproporcional à lide, veja-se:
“PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULA 43/STJ - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP). A incidência de correção monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, consoante previsto no § 7o do artigo 5o da Lei 6194/74, com a redação dada pela Lei 11.482/2007, convertida a Medida Provisória 340/2006, opera-se desde o evento danoso (STJ REsp 1.483.620/SC).” (TJMT, Ap 3120/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 14/03/2017, publicado no DJE 21/03/2017)
O valor da condenação fixado neste processo se mostra baixo, de modo que modificar o valor dos honorários para percentual sobre a condenação, se mostrará irrisório, por isso não merece reparos, pois se aproxima de 01 (uma) URH - Unidade Referencial de Honorários acima mencionada, que hoje corresponde a R$1.023,77 (um mil e vinte e três reais e setenta e sete centavos).
Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.
Cuiabá, 18 de janeiro de 2022.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora